Tribunal: STF
Processo: AP 961
Classe: AP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. QUESTÃO IDÊNTICA À DECIDIDA NA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 927. ANISTIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. DESPROVIMENTO.



    1.  Como expressamente afirmado na decisão impugnada, a anistia concedida pela Lei nº 13.293/2016 abrangeu os crimes supostamente praticados pelo réu e, embora não se estenda aos crimes previstos no Código Penal, como sustenta o Agravante, repercute diretamente no crime de formação de quadrilha, único pelo qual foi o réu denunciado nesta ação penal, na medida em que a associação teria se dado para a prática das condutas anistiadas. 



    2.  Assim, como já decidido à unanimidade pela Primeira Turma na Questão de Ordem na Ação Penal 927, a anistia concedida ao crime contra a segurança nacional repercute necessariamente na imputação do crime de formação de quadrilha, na medida em que a quadrilha teria como objetivo a prática do crime anistiado.



    3. Este o quadro, desprovejo o agravo.